Tribunal: TJBA
Processo: 8039851-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039851-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NEUSA LOPES COUSINO

Advogado(s)
:
LARISSA GUIMARAES DOURADO, RAFAEL PORTO BARRETO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. PARCELA EM ATRASO. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de inadimplemento contratual. A parte agravante alegou que a parcela vencida que ensejou a mora foi objeto de renegociação e adimplemento junto ao banco credor, o qual, mesmo diante da composição extrajudicial, ajuizou a ação de busca e apreensão, sem informar ao juízo de origem o acordo e os pagamentos realizados. Pleiteou a revogação da liminar e a manutenção/restauração da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a renegociação extrajudicial e o pagamento da parcela vencida descaracterizam a mora apta a justificar a liminar de busca e apreensão; (ii) verificar se a conduta contraditória do credor, ao aceitar a renegociação e, simultaneamente, ajuizar a ação, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora do devedor fiduciário, a qual pode se dar por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

4.
Embora tenha havido envio de notificação extrajudicial válida, os documentos apresentados demonstram que o banco credor emitiu boletos e recebeu o pagamento das parcelas vencidas, inclusive daquela que ensejou a ação, sem qualquer ressalva, caracterizando adesão à renegociação.

5.
A aceitação tácita dos pagamentos e a emissão de novos boletos configuram comportamento que gera legítima expectativa de continuidade contratual e descaracteriza a mora, com base nos arts. 394, 396 e 422 do Código Civil.

6.
A conduta contraditória do credor — ao negociar e receber os valores enquanto ajuíza a ação de busca e apreensão — viola os princípios da boa-fé e da confiança legítima, tornando indevida a consolidação da posse e propriedade do bem.

7.
A jurisprudência pátria reconhece que o adimplemento ou a renegociação da dívida, antes ou concomitante à propositura da ação, afasta a mora e inviabiliza a medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8039851-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA NEUSA LOPES COUSINO
e como Agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente